Tribunal: STJ
Processo: 1091646-02.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950926 - SP(2025/0196593-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AKAD SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
AGRAVADO
: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
AGRAVADO
: DC LOGISTICS BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SP316994
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO
INTERNO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
desta Corte, que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do
agravo interno contra decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ),
em seu
estabelece que apenas decisões singulares
art. 259,
podem ser impugnadas por agravo interno, não sendo cabível a
sua interposição contra decisões colegiadas.
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro processual.
5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o
agravo interno interposto contra acórdão de turma é
manifestamente incabível, não se aplicando o princípio da
fungibilidade.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55545667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:16:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 26420975-2a8e-4294-9750-1b7bf9f97ada

6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55545667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:16:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 26420975-2a8e-4294-9750-1b7bf9f97ada

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950926 - SP(2025/0196593-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AKAD SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
AGRAVADO
: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
AGRAVADO
: DC LOGISTICS BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SP316994
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO
INTERNO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
desta Corte, que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do
agravo interno contra decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ),
em seu
estabelece que apenas decisões singulares
art. 259,
podem ser impugnadas por agravo interno, não sendo cabível a
sua interposição contra decisões colegiadas.
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro processual.
5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o
agravo interno interposto contra acórdão de turma é
manifestamente incabível, não se aplicando o princípio da
fungibilidade.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55267283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:26
Código de Controle do Documento: 1a37425d-5291-4cac-95d8-4fa7743e8e91

6. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão de lavra da
Terceira Turma desta Corte, que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial (e-STJ, fls.
).
798/811
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
Intimadas nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
as agravadas apresentaram impugnação (e-STJ, fls.
e
).
837/846
847/857
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta conhecimento.
Conforme o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 259
Justiça e o art. 1.021 do Código de Processo Civil, somente decisões singulares são
passíveis de impugnação por meio de agravo interno, não sendo cabível sua
interposição contra decisão colegiada.
Confiram-se:
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá
Art. 259, RISTJ.
agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
Art. 1.021, CPC. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Dessa forma, a interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
Documento eletrônico VDA55267283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:26
Código de Controle do Documento: 1a37425d-5291-4cac-95d8-4fa7743e8e91

2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ,
somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada.
3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso
do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Agravo interno não conhecido com determinação de certificação de
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.353.566/ES,
Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
DJe de
29/10/2024,
)
4/11/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO
DE MULTA.
1. Os arts. 1.021 do CPC e 259 do RISTJ dispõem que o agravo
interno somente é cabível contra decisão unipessoal, de modo que se
revela manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada, como na hipótese.
2. Destarte, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.008.122/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente
não conhecimento
agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55267283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:26
Código de Controle do Documento: 1a37425d-5291-4cac-95d8-4fa7743e8e91

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.926 / SP
Número Registro: 2025/0196593-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10916460220228260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AKAD SEGUROS S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
AGRAVADO
: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
AGRAVADO
: DC LOGISTICS BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SP316994
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AKAD SEGUROS S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
AGRAVADO
: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
Documento eletrônico VDA55527690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:47
Código de Controle do Documento: e4f7ec9f-a657-4e8c-9214-fe86eca47134

AGRAVADO
: DC LOGISTICS BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SP316994
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:47
Código de Controle do Documento: e4f7ec9f-a657-4e8c-9214-fe86eca47134